Tribunal: TJBA
Processo: 8000025-08.2025.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000025-08.2025.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE

Advogado(s)
:
SIRO JARDIM LACERDA DOS SANTOS

APELADO: USTANE DIAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CLAUDIO SANTANA PEIXOTO, GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA, GILMAR PEDROSO DE ALMEIDA, RENNE DANTAS DE CERQUEIRA

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE. FGTS. DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Maiquinique em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Macarani, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por servidora contratada sem concurso público. A sentença reconheceu a nulidade da contratação temporária, que perdurou de 01/03/2019 a 31/12/2022, e condenou o ente municipal ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referentes ao período laborado, observando a prescrição quinquenal, acrescido de correção monetária e juros de mora.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se a definir se a contratação da autora, realizada sem prévia aprovação em concurso público e prorrogada sucessivamente além dos limites legais para contratações temporárias, gera direito ao recebimento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 191). Discute-se, ainda, a validade do contrato administrativo temporário defendida pelo Município e os critérios de atualização monetária e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal exige a aprovação prévia em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público (art. 37, II), ressalvadas as nomeações para cargos em comissão e as contratações por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX).

4. No caso concreto, a contratação perdurou por cerca de 44 meses para o exercício da função de Auxiliar de Professor, atividade de caráter permanente, descaracterizando a transitoriedade e a excepcionalidade exigidas pela Constituição e pela própria legislação municipal invocada (Lei Municipal nº 096/2010), que prevê prazo máximo de seis meses, prorrogável por igual período.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 765.320 (Tema 916 da Repercussão Geral), firmou a tese de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A contratação de servidor público, após a Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, conferindo-lhe direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8000025-08.2025.8.05.0155,
figurando como Apelante
MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE
e Apelado
USTANE DIAS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça